Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700886-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO ANDRE PACHECO PALHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Caio Andre Pacheco Palhares contra a decisão de indeferimento de medida de urgência nos autos 0717206-11.2023.8.07.0001 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata “suspensão do ato administrativo para inserir, novamente, o agravante na condição sub judice até julgamento do feito, OU, ao menos a reserva de vaga”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por CAIO ANDRE PACHECO PALHARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a a anulação do ato administrativo que resultou na eliminação do autor no certame descrito na petição inicial, com a obrigação de incluir o nome do autor como apto na etapa e dentre os candidatos que lograram êxito em todas as fases do concurso. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Na espécie, a probabilidade do direito da parte autora é afastada, tendo em vista ser requisito para investidura na carreira de Agente de Execução Penal do Distrito Federal a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada (art. 4o, inciso IV, da Lei Distrital 3.669/05). Buscou-se, com a exigência do referido requisito, primar pela moralidade administrativa, princípio constitucional previsto no art. 37, caput, da CF/88, sendo o exercício de tal função incompatível aos que tenham sofrido abalo à conduta ilibada. Deve-se destacar, ainda, que o STF já decidiu que o princípio da presunção de inocência não se confunde com a existência de comportamento ilibado, o qual é imprescindível ao candidato de cargo de policial (RE 568030, Relator Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 02/09/2008). Com base nas premissas acima, verifica-se que o ato administrativo que indicou o autor como não recomendado ao cargo pretendido fora produzido com base na estrita legalidade, não podendo ensejar intervenção do Judiciário na questão, sob pena de infringir a separação dos poderes (art. 2o da CF/88). Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. I. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência já instaurado. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “logrou êxito nas 4 (quatro) etapas iniciais (prova obj., e sub.; médica; TAF e Avaliação Psicológica), tendo sido NÃO RECOMENDADO na penúltima fase (Sindicância) pela – pretensa – violação do Edital, pela existência de dois inquéritos de uma condenação já com extinção da punibilidade”; b) “o fumus boni iuris, no presente caso, revela-se no fato de o requerente ter sido aprovado dentro do número de vagas, e especialmente pelo fato do curso de formação já se avizinhar, pois tem previsão de acontecer em 15.03.2023”; c) “deve ser mantido no certamente, ainda que sub judice para garantir sua participação no referido curso até julgamento do mérito”; d) “a reabilitação criminal é a declaração judicial que a pena foi extinta, seja pelo cumprimento ou outra forma”; e) “possui uma vida condigna, proba e possui clara idoneidade moral, além disso é estudioso, sendo formado em engenharia através de bolsa do Prouni, e aprovado em diversos concursos públicos, especialmente na área policial, pois seu sonho, desejo e vontade é de colaborar com a própria experiência para a força policial de seu estado ou país”; f) “é desproporcional e desarrazoada (com todo o respeito) a presente eliminação, sendo que foi um ato isolado no curso da vida do candidato, e isso por si só não gera qualquer condição desabonadora de sua conduta moral/social e respectiva idoneidade”; g) “a mesma banca em um concurso aprovou o candidato (Aprovação na PMGO) e no outro concurso excluiu o candidato (Aprovação PPDF)”. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para “determinar a Administração, ora requerida, que mantenha o requerente no certame, eis que aprovado, convocando-o a compor o curso de formação, se alcançada sua posição de classificação, em respeito aos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade e, concluindo o curso de formação, seja também autorizada e determinada à Administração a proceder a nomeação e posse, mesmo antes do trânsito em julgado deste feito, OU resguardar sua vaga”. Pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. É certo que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Transcrevo excerto do referido julgamento consignado no acórdão do RE 560900/DF: (...) 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. No caso concreto, é de se pontuar que o agravante, após aprovação nas fases anteriores do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, foi considerado “não recomendado” pela banca examinadora na etapa de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, sob os seguintes fundamentos (id 156352128, p.4/5): Candidato NÃO RECOMENDADO em razão do inciso I e VII do item 16.11 do Edital de Concurso Público no 001/2022, que diz: 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; (...) VII existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; (...) Processo: 2016.16.1.001469-8 Nos termos do item 16.1 do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que a fundamentação da banca examinadora estaria em consonância ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, pois o agravante apresenta condenação em definitivo e relação de incompatibilidade entre a natureza do crime (Código Penal, artigo 180, §§1o e 2o - receptação qualificada) e as atribuições do cargo de policial penal. Sendo assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada ilegalidade (não recomendado na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social), a ponto de subsidiar a manutenção do agravante no certame ou reservar sua vaga, sendo que a análise do pedido, à luz das provas produzidas até o atual momento, não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito